Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714596-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar. Reautue-se para a classe agravo interno. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 18:12:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator